Tribunal: STJ
Processo: 0510756-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1064155 - RS(2025/0510756-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RONALDO NEGREIRO ARAUJO MENGER (PRESO)
ADVOGADA
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAURIMENTO
HABEAS CORPUS.
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente o
, impetrado contra decisão monocrática de Desembargador
habeas corpus
do Tribunal de Justiça, sem deliberação colegiada.
2. A parte agravante foi condenada à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão pelos delitos
previstos nos arts. 157,

o II,
e 213, § 1o, todos do Código Penal. Nas
caput, c/c
art. 14,
razões do agravo, reiterou os argumentos de excesso de execução decorrente da
morosidade estatal na realização da audiência de justificação, alegou ameaça ao direito
de progressão já alcançado, invocou a razoável duração do processo e a dignidade da
pessoa humana, e requereu a superação do óbice sumular em razão de flagrante
ilegalidade.
3. O agravante pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para concessão da
progressão de regime ou, subsidiariamente, a cassação da decisão agravada para
determinar ao Tribunal de origem o exame do
e, na execução, a imediata
habeas corpus
realização da audiência de justificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a impetração de
contra
habeas corpus
decisão monocrática de Desembargador pode ser conhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) sem o exaurimento das instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça somente pode examinar
contra decisões
habeas corpus
proferidas por Tribunais em única ou última instância, conforme o art. 105, inciso II,
Documento eletrônico VDA54724698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 12e5a888-cf6e-4cbd-8608-2f50bbcf032e

alínea "c", da Constituição Federal, o que pressupõe a manifestação de um órgão
colegiado.
6. A impetração de
contra decisão monocrática, sem a interposição de
habeas corpus
agravo regimental, configura falta de exaurimento das instâncias ordinárias,
inviabilizando o conhecimento da ação pelo STJ.
7. No caso em análise, não há teratologia que justifique a supressão de instância, além de
já ter sido interposto recurso de agravo em execução pela defesa, pendente de julgamento
pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O STJ não pode conhecer
contra decisão monocrática de
habeas corpus
Desembargador sem exaurimento das instâncias ordinárias.
2. A manifestação de um órgão colegiado é necessária para o conhecimento do habeas
corpus pelo STJ.
Dispositivos relevantes citados:
II, "c".
CR/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada:STJ, HC
Rel. Min. Daniela Teixeira,
932.678/SP,
Quinta Turma, julgado em 15.10.2024; AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro
967.072/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
7/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 12e5a888-cf6e-4cbd-8608-2f50bbcf032e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1064155 - RS (2025/0510756-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RONALDO NEGREIRO ARAUJO MENGER (PRESO)
ADVOGADA
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAURIMENTO
HABEAS CORPUS.
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente o
, impetrado contra decisão monocrática de Desembargador
habeas corpus
do Tribunal de Justiça, sem deliberação colegiada.
2. A parte agravante foi condenada à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão pelos delitos
previstos nos arts. 157,
c/c o II,
e 213, § 1o, todos do Código Penal. Nas
caput,
art. 14,
razões do agravo, reiterou os argumentos de excesso de execução decorrente da
morosidade estatal na realização da audiência de justificação, alegou ameaça ao direito de
progressão já alcançado, invocou a razoável duração do processo e a dignidade da pessoa
humana, e requereu a superação do óbice sumular em razão de flagrante ilegalidade.
3. O agravante pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para concessão da
progressão de regime ou, subsidiariamente, a cassação da decisão agravada para determinar
Documento eletrônico VDA53735771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 8e362db1-6baa-4f94-b386-8c2fe41b189e

ao Tribunal de origem o exame do
e, na execução, a imediata realização da
habeas corpus
audiência de justificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a impetração de
contra
habeas corpus
decisão monocrática de Desembargador pode ser conhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) sem o exaurimento das instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça somente pode examinar
contra decisões
habeas corpus
proferidas por Tribunais em única ou última instância, conforme o
alínea
art. 105, inciso II,
"c", da Constituição Federal, o que pressupõe a manifestação de um órgão colegiado.
6. A impetração de
contra decisão monocrática, sem a interposição de
habeas corpus
agravo regimental, configura falta de exaurimento das instâncias ordinárias, inviabilizando
o conhecimento da ação pelo STJ.
7. No caso em análise, não há teratologia que justifique a supressão de instância, além de já
ter sido interposto recurso de agravo em execução pela defesa, pendente de julgamento
pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O STJ não pode conhecer
contra decisão monocrática de Desembargador
habeas corpus
sem exaurimento das instâncias ordinárias.
2. A manifestação de um órgão colegiado é necessária para o conhecimento do habeas
corpus pelo STJ.
Dispositivos relevantes citados:CR/1988,
II, "c".
art. 105,

Jurisprudência relevante citada:STJ, HC 932.678/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 15.10.2024; AgRg no HC n. 967.072/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
7/3/2025.
Documento eletrônico VDA53735771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 8e362db1-6baa-4f94-b386-8c2fe41b189e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONALDO NEGREIRO
ARAUJO MENGER em face de decisão proferida pela presidência do STJ, às fls. 740-742,
que indeferiu liminarmente o

habeas corpus.
Consta dos autos a condenação do agravante à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito)
meses de reclusão pela prática dos delitos capitulados nos arts. 157,
c/c o II,
caput,
art. 14,
e 213, § 1o, todos do Código Penal.
Nas razões do agravo, às fls. 746-752, a parte recorrente reitera os argumentos
sustentados na inicial de excesso de execução decorrente da morosidade estatal na
realização da audiência de justificação, sustenta ameaça ao direito de progressão já
alcançado, invoca a razoável duração do processo e a dignidade da pessoa humana, e
requer a superação do óbice sumular em razão de flagrante ilegalidade (fls. 748-750).
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja
concedida a progressão de regime. Subsidiariamente, que se casse a decisão agravada para
determinar ao Tribunal de origem o exame do
e, na execução, a imediata
habeas corpus
realização da audiência de justificação, sob pena de, não sendo realizada em prazo exíguo,
operar-se a progressão (fls. 751).
Submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na possibilidade de exame do
ajuizado
habeas corpus
contra decisão monocrática proferida por Desembargadora na origem.
Tal como decidido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, às fls. 740-
742, uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o
aqui
habeas corpus
impetrado somente será analisado quando exaurida a instância ordinária, o que não ocorreu
no caso concreto.
Inexistindo manifestação do órgão colegiado sobre as teses manejadas no
, fica esta Corte Superior impedida de pronunciar-se sobre os temas, vedada a
mandamus
supressão de instância.
Nesse sentido:

"[...]
Documento eletrônico VDA53735771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 8e362db1-6baa-4f94-b386-8c2fe41b189e

1. A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no
sentido de que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na
forma do
I, "c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão
art. 105,
judicial atacada tiver sido proferida por Tribunal, o que implica na
exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação
do órgão colegiado.
2.No caso concreto, a defesa se voltou contra decisão
monocrática da Corte de origem, sem demonstrar a devida interposição de
agravo regimental.
3. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de
garantir a efetividade da prestação jurisdicional nos casos de urgência,
uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder
ou teratologia, é possível a superação da supressão de instância.
4. Na hipótese vertente, entretanto, não se vislumbra
teratologia a justificar a supressão de instância.
5. Além disso, conforme termo de audiência de justificação (e-
STJ, fls. 22/23), já foi recebido recurso de agravo em execução pela
defesa.
6. Não padece de ilegalidade o acórdão recorrido que deixa de
conhecer de habeas corpus, por veicular idêntico tema posto em agravo
em execução já interposto pelo paciente, impugnando a mesma decisão de
primeiro grau e pendente de julgamento pelo Tribunal de origem. As
irresignações da defesa serão melhor analisadas por ocasião do
julgamento do agravo em execução, recurso esse que possui espectro de
conhecimento bem mais amplo e aprofundado do que o permitido no rito
do habeas corpus.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 979.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)"
11/3/2025,
19/3/2025.

"[...]
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
do STJ que indeferiu liminarmente o habeas corpus, impetrado contra
decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça, sem
deliberação colegiada.
2. A defesa pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado no
patamar máximo e o abrandamento do regime prisional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a
impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de
Desembargador pode ser conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) sem o exaurimento das instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça somente pode examinar
habeas corpus contra decisões proferidas por Tribunais em única ou
última instância, conforme o
alínea c, da Constituição
art. 105, inciso II,
Federal, o que pressupõe a manifestação de um órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA53735771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 8e362db1-6baa-4f94-b386-8c2fe41b189e

5. A impetração de habeas corpus contra decisão monocrática,
sem a interposição de agravo regimental, configura falta de exaurimento
das instâncias ordinárias, inviabilizando o conhecimento da ação pelo STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não pode conhecer habeas
corpus contra decisão monocrática de Desembargador sem exaurimento
das instâncias ordinárias. 2. A manifestação de um órgão colegiado é
necessária para o conhecimento do habeas corpus pelo STJ."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
II, "c".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 932.678/SP, Rel.
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024.
(AgRg no HC n. 967.072/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
7/3/2025.

Vale ressaltar que esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de
que:
"o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de
admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem
pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação
da competência constitucionalmente definida para esta Corte" (AgRg nos
EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.955.005/SC,
DJe de
.
24/4/2023)

Saliente-se que a defesa ajuizou o agravo em execução penal, instrumento
adequado ao questionamento do tema perante o Tribunal de Justiça (fl. 748).
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
alteração
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53735771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 8e362db1-6baa-4f94-b386-8c2fe41b189e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.064.155 / RS
Número Registro: 2025/0510756-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07321800108876 50756750520228217000 53732009520258217000 7321800108876
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCETE ADRIANA EGER
ADVOGADA
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RONALDO NEGREIRO ARAUJO MENGER (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONALDO NEGREIRO ARAUJO MENGER (PRESO)
ADVOGADA
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54689392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:39
Código de Controle do Documento: 0850975e-a1eb-46c8-9d7c-9adb5cddd7f5

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:39
Código de Controle do Documento: 0850975e-a1eb-46c8-9d7c-9adb5cddd7f5